Tribunal: STF
Processo: HC 207641
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sérgio Reis Mendes da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que indeferiu liminarmente a inicial do HC 696.377/SP.
          A impetrante alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em virtude de haver-se tomado como maus antecedentes condenação já alcançada pelo período depurador de 5 anos. 
          Afirma, em consequência, a indevida fixação da pena acima do mínimo legal, bem como a negativa de reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
          Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a redução da pena-base e seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado.
    Examinados os autos, decido.
    Vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 696.377/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente